Tribunal: TJMT
Processo: 1018434-21.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018434-21.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIELA RENATA MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 046.103.239-23 (RECORRENTE), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), ISABELA FERNANDA MEIRELES - CPF: 138.227.876-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao Recurso Inominado da concessionária, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de perícia técnica complexa para apurar a causa de dano em equipamento elétrico. A embargante alega omissão, por não analisar a suficiência da prova documental, e contradição, por reconhecer a incompetência apenas em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não detalhar a insuficiência da prova documental, fundamentando de forma genérica a necessidade de perícia; (
ii
) se houve contradição em reconhecer a incompetência do juízo apenas em grau recursal, após regular instrução e sentença de mérito; e (
iii
) se os embargos configuram mero inconformismo com o resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não é omisso, pois fundamentou que o conflito entre o laudo unilateral da consumidora e os relatórios sistêmicos da concessionária criou uma controvérsia técnica que só poderia ser resolvida por perícia imparcial, o que demonstra a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial.

4. Não há contradição em reconhecer a incompetência em grau recursal, pois se trata de matéria de ordem pública, arguida em recurso, que pode ser analisada a qualquer tempo. A decisão da Turma Recursal substitui a do juízo singular, inexistindo vício.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, e a pretensão da embargante de reformar o acórdão caracteriza mero inconformismo, o que extrapola os limites do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A oposição de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, configurando-se mero inconformismo quando os argumentos visam reformar a decisão e não sanar os vícios do art. 48 da Lei no 9.099/95. 2. O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial em grau recursal, por complexidade da causa, não constitui contradição, pois se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, cuja decisão pela Turma Recursal substitui a do juízo de primeiro grau. 3. Extinto o processo por incompetência no rito dos Juizados Especiais (art. 51, II, da Lei no 9.099/95), não há omissão na ausência de manifestação sobre o aproveitamento dos atos processuais, pois a lei de regência não prevê a remessa dos autos ao juízo comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 48 e 51, II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 14/12/2016; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Des. Fed. Monica Jacqueline
Sifuentes
, 3a Turma, j. 16/07/2019; TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed.
Ines
Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1018434-21.2025.8.11.0015

Embargante
: CIELA RENATA MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

CIELA RENATA MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO opôs Embargos de Declaração (ID 350700360/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 349662399/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, por não ter demonstrado de forma concreta por que as provas documentais já produzidas seriam insuficientes, limitando-se a afirmar de forma genérica a necessidade de perícia; b) contraditória, pois o processo tramitou regularmente em primeira instância, com sentença de mérito, e a incompetência só foi reconhecida em grau recursal; c) omissa, ao não se manifestar sobre a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais, em violação aos princípios da economia processual e do acesso à justiça.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 354360379/PJe2) argumentando que: a) os embargos são mero inconformismo e buscam a rediscussão da matéria; b) não há omissão ou contradição no acórdão, que foi claro ao fundamentar a incompetência do Juizado Especial; c) os embargos não são o meio adequado para reformar o mérito da decisão.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

O acórdão embargado não padece de omissão. A decisão expressamente fundamentou que, diante do conflito probatório de um lado, o laudo unilateral da parte autora atribuindo o dano à oscilação de energia, e de outro, os relatórios sistêmicos da concessionária indicando normalidade na rede, a produção de prova pericial técnica, por perito imparcial, tornou-se indispensável para a correta aferição do nexo de causalidade. Justamente por essa controvérsia técnica, que não pode ser dirimida com segurança apenas pelos documentos apresentados, concluiu-se pela complexidade da causa, o que afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, não há omissão quanto à possibilidade de aproveitamento dos atos processuais, pois o artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, estabelece como consequência da incompetência a extinção do processo, não havendo previsão legal no microssistema dos Juizados para a remessa dos autos ao juízo comum com o aproveitamento dos atos, como ocorre na Justiça Comum (art. 64, § 4o, do CPC).

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Não há contradição no reconhecimento da incompetência em grau recursal. A complexidade da causa, que define a competência, é matéria de ordem pública e foi devidamente arguida no Recurso Inominado.

Desta forma
, pode e deve ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de o juízo de primeiro grau ter proferido sentença de mérito.

A decisão da Turma Recursal, ao reexaminar a matéria, substitui a decisão singular, não havendo que se falar em contradição pelo fato de a conclusão sobre a competência ter sido diversa.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026